Tribunal: TJDFT
Processo: 0726612-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E RISCO CONCRETO REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROLONGAÇÃO EXCESSIVA DA PRISÃO CAUTELAR. DESVIRTUAMENTO DA INSTRUMENTALIDADE PARA ANTECIPAÇÃO DE PENA. REVISÃO DE PRISÕES PREVENTIVAS COM MAIS DE 90 DIAS. PANDEMIA DO COVID-19. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis"(artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
2. Presente o fumus comissi delicti se os elementos informativos evidenciam indícios de materialidade e autoria do crime de lesão corporal leve, valendo salientar que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida reveste-se de especial relevância.
3. O “periculum libertatis” estava presente ao tempo da decretação da prisão preventiva, sendo extraído, principalmente, do histórico conturbado entre vítima e paciente, narrado pela ofendida e relatado pela autoridade judicial ao indeferir a revogação da prisão cautelar.
4. O prolongamento da prisão preventiva, mesmo quando atendidos aos requisitos legais, já tendo superado a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, fere o princípio da homogeneidade, desvirtuando a medida cautelar de sua finalidade de instrumentalização do processo e convertendo-se em cumprimento antecipado da pena.
5. Reforçando a necessidade de que a prisão preventiva cumpra caráter instrumental, a Lei n. 13.964/2019 inseriu o parágrafo único ao artigo 316 do Código de Processo Penal, determinando à autoridade judiciária emissora da prisão preventiva que revise a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, sob pena de tornar a prisão ilegal.
6. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias, (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, primeira parte).
7. Ordem concedida.